Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública (Id 68718437 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em obrigação de fazer e de pagar, processo n. 0053682-46.2010.8.07.0001, requerido por Carlos Alberto Effori em desfavor do agravante, assim pronunciada: Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença contra o DF, em que há obrigação de fazer e de pagar. A sentença de ID 17390612, com trânsito em julgado, determina: "Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o Distrito Federal a acatar a opção feita pelo autor no sentido de ajustar os respectivos proventos ao que dispõe o art. 193, da Lei no 8112/90. Condeno ainda o réu a pagar as respectivas diferenças, a contar de 22/06/2004. O réu é isento de custas, mas deverá devolver ao demandante os respectivos valores adiantados. O réu arcará com o valor dos honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00. Submeta-se ao reexame necessário (art. 475, inc. I, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2012. Alvaro Luis de A. S. Ciarlini. Foi ajuizada ação rescisória acolhida pelo e. TJDFT, a qual teve o acórdão reformado pelo c STJ e restaurou a sentença originária. Frisa-se que não há controvérsia sobre o direito do exequente ao recebimento dos valores advindos da opção pelo artigo 193, da Lei 8112/90. Controverte-se sobre os limites do provimento judicial transitado em julgado, em relação à obrigação de fazer. Assiste razão ao DF quanto a incorporação de remuneração ao cargo imediatamente inferior, haja vista que o autor não exerceu a função de maior valor pelo tempo mínimo de dois anos, conforme exigido no art. 193, §1 da lei 8112/1990. Em mesmo tom, não são objeto da sentença exequenda as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria e não devem ser incluídas os valores atuais das gratificações, pois não se encontram abarcados pelo julgado ora em execução. Logo, fixa-se que a remuneração do cargo imediatamente inferior ao maior exercido deve ser objeto da obrigação, sem as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria, tampouco os valores atuais das gratificações. Estabelecidos os limites do julgado, nesta decisão, e diante dos novos limites estabelecidos, não há que se falar em aplicação da multa fixada, haja vista a controvérsia que impedia a efetiva implementação da obrigação. O documento de Id67929190 demonstra a previsão de pagamento a partir de julho de 2020. Diante da ausência de informação do exequente sobre o efetivo cumprimento da obrigação em julho de 2020, intime-se o autor para que no prazo de cinco dias, informe se houve a implementação nos termos da decisão a partir de julho de 2020. Com a manifestação do exequente, voltem-me para extinção. Em relação à obrigação de pagar, necessário trânsito em julgado da sentença dos embargos para expedição das requisições de pagamento. Nos termos do julgado exequendo, os valores das diferenças serão pagos mediante precatório. Opostos embargos de declaração pelo agravado (Id 69565955 do processo de referência) e oferecida impugnação pelo Distrito Federal (Id 70818239 do processo de referência), o recurso foi acolhido nos seguintes termos (Id 70866800 do processo de referência): Decido. O dispositivo da sentença de ID 17390612, com trânsito em julgado, determina: "Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o Distrito Federal a acatar a opção feita pelo autor no sentido de ajustar os respectivos proventos ao que dispõe o art. 193, da Lei no 8112/90. Condeno ainda o réu a pagar as respectivas diferenças, a contar de 22/06/2004. O réu é isento de custas, mas deverá devolver ao demandante os respectivos valores adiantados. O réu arcará com o valor dos honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00. Submeta-se ao reexame necessário (art. 475, inc. I, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2012. Alvaro Luis de A. S. Ciarlini.” Verifica-se que há obrigação de implementar a opção de remuneração em folha de pagamento e de pagar valores retroativos a contar de 22/06/2004. A decisão embargada fixou que a incorporação de remuneração se deve ao cargo imediatamente inferior, haja vista que o autor não exerceu a função de maior valor pelo tempo mínimo de dois anos, conforme exigido no art. 193, §1 da lei 8112/1990 e que não são objeto da sentença exequenda as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria e não devem ser incluídas os valores atuais das gratificações, pois não se encontram abarcados pelo julgado ora em execução. Entretanto, assiste razão ao embargante. Senão vejamos. Não há nos autos provas de que o DF cumpriu até a presente data a obrigação de implementar a remuneração do autor conforme a opção realizada. Logo, há, de fato, inadimplemento da referida obrigação. Os valores devidos pelo DF a título de retroativos devem ser pagos por meio de precatório, haja vista que se trata de obrigação de pagar, independentemente do modo a ser cumprida. A implementação da opção de remuneração em folha de pagamento deverá recair quanto às parcelas vincendas. No caso dos autos desde julho de 2020, quando incluída na previsão de pagamento pelo DF. Em relação aos valores retroativos devidos de junho de 2004 a junho de 2020 estes deverão se pagos por precatório. Por fim, merece acolhimento os embargos quanto à necessidade de atualização da opção remuneratória escolhida que tem por base gratificação datada de 2002, haja vista que a fixação de juros de mora e correção monetária são imposições legais decorrentes do descumprimento da obrigação (art. 395 do CC) e não representam acréscimo ao principal devido, mas mera recomposição da moeda. Em relação aos índices de juros de mora e de correção monetária, os valores anteriores a junho de 2009 deverão ser corrigidos pela TR e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. Os valores posteriores a esta data, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com índice de remuneração da poupança(Recurso Extraordinário de no 870.947). São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. Nesse sentido, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do valor devido, com discriminação do valor a ser pago por precatório- considerando o precatório já expedido- e o valor da parcela remuneratória a ser implementada, com atualização e juros. Com o retorno dos autos da Contadoria, dê-se vistas as partes em prazo comum de seis dias, já contada dobra legal. Caso não haja impugnação sobre o valor apresentado pela Contadoria, desde já, homologo-os e determino expedição do precatório complementar e a intimação do DF para implementação do opção remuneratória na folha de pagamento do autor (no valor homologado), que deverá incluir as parcelas vencidas desde julho de 2020 em diante, sob pena de multa diária. Interpostos novos embargos de declaração, desta vez pelo agravante (Id 71758213 do processo de referência), o recurso não foi acolhido (Id 71838163 do processo de referência). Opostos segundos embargos declaratórios pelo recorrente (Id 72037858 do processo de referência) e oferecida impugnação pelo agravado (Id 73091356 do processo de referência), o recurso foi rejeitado (Id 73104362 do processo de referência). É o relatório. Decido. Verifico, apesar de a certidão inserta no Id 20977053 informar não haver prevenção, constatei, ao compulsar os autos do processo, ter havido anteriormente, distribuição da apelação cível com remessa necessária – APO n. 2010.01.1.165221-4 para a 4a Turma Cível e para a relatoria do e. Des. Cruz Macedo (Id 17390690 do processo de referência). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, a distribuição anterior da apelação com remessa necessária, ainda na fase de conhecimento, firmou pelo critério da prevenção, a competência da e. 4a Turma Cível, a qual reconheço para efeito de distribuição deste agravo de instrumento, agora em fase de cumprimento de sentença. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Des. Cruz Macedo, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.